Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA CONDENADA POR ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONCEDIDA PARA CUIDAR DE TRÊS FILHOS MENORES E DO PAI IDOSO E ENFERMO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que concedeu prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica, permitindo que a reeducanda possa cuidar de três filhos menores e do pai idoso e enfermo. A alegação é de que foi condenada por crime grave, está no regime semiaberto e não provou que os parentes estejam em situação de vulnerabilidade
2 A prisão domiciliar humanitária é sempre medida excepcional, somente cabível quando verificado o estado de abandono de pessoas com especiais necessidades que dependam exclusivamente dos cuidados de pessoa condenada em cumprimento de pena. O parecer dos profissionais da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais afirma que a reeducando é indispensável para prover os cuidados dos filhos menores, que precisam de auxílio e acompanhamento até mesmo nas atividades escolares, porque não existe nenhum outro parente capaz de ampará-los: as crianças moram com o avô idoso e acometido de graves enfermidades e os achaques próprios da velhice, também necessitando de assistência.
3 A LEP não restringe a concessão do benefício aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Assim, em respeito ao princípio da reserva legal em sentido estrito, que rege a legislação penal, não cabe ao intérprete erigir novo obstáculo à concessão do benefício, em violação ao postulado constitucional da dignidade da pessoa humana.
4 O fato de cumprir pena em regime semiaberto não obsta a concessão do benefício: as cortes superiores têm abrandado os rigores legais por questões humanitárias e em casos excepcionais de flagrante vulnerabilidade.
5 Agravo não provido.